Tribunal: TJSP
Processo: 1017546-02.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão – Sentença de parcial procedência – Insucesso do negócio jurídico que se deu por culpa exclusiva da parte requerida/apelada, inadimplente – Possibilidade de retenção de valores – Percentual fixado de maneira razoável no caso concreto - Aplicação da súmula 543 do C. STJ –– Taxa de fruição não devida no caso - Sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão – Sentença de parcial procedência – Insucesso do negócio jurídico que se deu por culpa exclusiva da parte requerida/apelada, inadimplente – Possibilidade de retenção de valores – Percentual fixado de maneira razoável no caso concreto - Aplicação da súmula 543 do C. STJ –– Taxa de fruição não devida no caso - Sucumbência recíproca – Recurso desprovido.